Tribunal: TJDFT
Processo: 0000976-05.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000976-05.2018.8.07.0002 RECORRENTE: H. D. O. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. SUBMETER CRIANÇA OU ADOLESCENTE A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AGRAVANTE. ART. 61, II, "F". BIS IN IDEM. DECOTE. CONCURSO MATERIAL. APLICAÇÃO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO EXPRESSO. QUANTUM EXACERBADO. REDUÇÃO. I - Comprovado por meio da firme palavra da vítima, que nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher tem especial valor probatório, corroborada pelo laudo pericial, que o réu praticou as lesões corporais descritas na denúncia, deve ser mantida a condenação. II - Afasta-se a alegação de ausência de dolo na conduta do acusado que, ciente da decisão que aplicou medida protetiva de proibição de aproximação e contato, vai até a casa da vítima e naquele local, pratica lesões corporais contra a esposa e vexame e constrangimento contra a filha. III - O consentimento da ofendida quanto à aproximação do réu não tem o condão de revogar a decisão judicial que defere as medidas protetivas de urgência e por isso não afasta a tipicidade do fato previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, notadamente por se tratar de crime contra a administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem. IV - Resta caracterizado o dolo do réu quando ressai do contexto probatório que o pai expôs a filha a vexame e constrangimento quando teve que separar a briga dos genitores e impedir o enforcamento de sua mãe. V - Configura bis in idem a aplicação de agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP na dosimetria do crime de descumprimento de medida protetiva. VI - Aplica-se o concurso material quando o réu mediante mais de uma ação, pratica três infrações penais distintas, com desígnios autônomos, embora no mesmo contexto fático VII - A detração determina que o tempo de prisão provisória seja observado para a fixação do regime adequado ao início do cumprimento da pena. Não configura decote do quantum da pena, que, entretanto, será mantido, em atenção ao princípio ne reformatio in pejus. VIII - O STJ, no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de ser possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP. IX - A indenização por dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser arbitrada mediante pedido expresso e formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa. X - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Revelando-se excessivo, impõe-se sua redução. XI - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando não estar configurado, no caso em exame, o dolo específico relativo ao delito previsto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assevera não ter havido dolo específico de constranger a criança por meio do ato de quebrar os telefones, ao argumento de que a intenção era de evitar que o ato fosse noticiado à polícia, nem de envolver a filha, na medida em que o intento era direcionado às agressões perpetradas contra a vítima das agressões, e o envolvimento da filha foi para salvaguardar a integridade física de sua genitora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Resta assim demonstrado o dolo do acusado no presente delito, ao impor à filha o constrangimento de envolver-se na briga de seus pais para evitar um possível enforcamento da mãe” (ID Num. 13989717 - Pág. 12), é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017